Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EDITAL DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUANTUM. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO. DEVIDA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Verificando que o valor do crédito estampado em edital de credores em recuperação judicial está em desconformidade com o título executivo judicial, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a confecção do cálculo observando os parâmetros estabelecidos.
2. O fato de ter constado no Edital de Credores valor equivocado de crédito não acarreta preclusão, por não ser um documento definitivo, bem como se tratar de evidente erro material, inclusive passível de correção de ofício.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.